Tribunal: TJDFT
Processo: 0701338-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Agravante contra decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento em razão de intempestividade. O Embargante sustenta haver obscuridade na Decisão ao argumento de que o recurso foi interposto tempestivamente, visto que a decisão que apreciou o pedido de reconsideração manteve o indeferimento da prova testemunhal e, contra tal decisão, foi apresentado o agravo de instrumento dentro do prazo de quinze dias. Argumenta, ainda, que o entendimento do eg. STJ quanto à taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC permite o aviamento de agravo de instrumento contra decisão que indefere provas, tendo em vista o prejuízo à parte e o cerceamento de defesa. Com tais razões, requer o acolhimento dos embargos para sanar o apontado vício, bem como para fins de prequestionamento. É a suma dos fatos. Decido. Para sanar vícios no julgado, cabíveis os embargos de declaração, nos quais a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.” No caso, o Embargante aduz haver obscuridade na decisão que negou seguimento ao recurso, defendendo a tempestividade e o cabimento do agravo de instrumento contra decisão que indefere provas. Contudo, verifica-se que a decisão impugnada expôs de forma clara as razões pelas quais se entendeu que o pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo recursal e, sendo assim, a ausência de interposição do recurso no prazo legal contra a decisão que originariamente indeferiu a prova pleiteada acarreta a preclusão temporal. Ademais, consignou-se de forma inequívoca o não cabimento do agravo de instrumento contra decisões que deferem ou indeferem provas, tratando-se de matéria passível de arguição em recurso de apelação, não havendo qualquer obscuridade na decisão embargada. O que se percebe é que o Embargante não busca a correção de eventual defeito da Decisão, mas a sua alteração para que se adeque aos seus próprios interesses, providência inviável pela via recursal eleita. Tampouco a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, sendo necessário que fique caracterizado o vício do acórdão. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator